Tribunal: TJMT
Processo: 1033981-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033981-67.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (RECORRIDO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 45982487) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo I/Toyota Hilux CD4X4 SRV, placa QBI 3886, renavam 1013372201
”
;

ii
) “
o impetrante buscou regularizar os impostos e taxas que incidem sobre o licenciamento anual de seu veículo
”;
iii
) “
se deparou com a cobrança, pelo impetrado, de diversas multas por infrações de trânsitos que foram registradas no prontuário de seu veículo, que constam em aberto
”;
iv
) “
o impetrado se nega a proceder a emissão do Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo do impetrante, enquanto este não efetuar a quitação integral dos valores correspondentes às infrações lançadas no prontuário do automóvel
”; e
v
) “
o ato praticado é arbitrário, constrangedor e ilegal, pois age de maneira impositiva ao aplicar uma penalidade sem lhe garantir um devido processo legal
”.

A pretensão é de que “
seja a segurança confirmada definitivamente, anulando o ato de cobrança das multas como condição para o licenciamento e transferência do veículo
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 48722950), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança e julgo extinto com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando, em parte, a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda a liberação e licenciamento, bem como a transferência do automóvel Toyota Hylux CD 4x4 SRV (importado), ano/modelo 2014/2014, placa QBI 3886, cor prata, para o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.Cuiabá-290670-P430008972-7633/01, P.Cuiabá-290670-P430010950-5185/01, P.Cuiabá-290670-E430449399-7455/00, DETRAN-111100-BPM0251634-7633/02, SINFRA-111200-SIN0103720-6599/02, SINFRA-111200-SIN0103733-6556/01 e P.V.Grande-291670-T000022641-7366/02.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridades(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

P.R.I.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, § 1o e § 3o, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, § 1o da Lei no 12.016/2009. [...]
(Id. 45982487, fls. 6/7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 45982468);
ii
) documento pessoal (Id. 45982469);
iii
) comprovante de endereço (Id. 45982470);
iv
) extrato do veículo de placa QBI 3886 (Id. 45982471, fls. 1/2);
v
) comprovante de pagamento e documento de arrecadação – DAR (Id. 45982472); e
vi
)
auto de infração de trânsito
(Id. 45982473).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
o impetrante se dirigiu à sede do impetrado para ter emitido o documento de licenciamento do veículo atualizado, quando se deparou com a cobrança, pelo impetrado, de diversas multas por infrações de trânsitos que foram registradas no prontuário de seu veículo
, que constam em aberto, conforme documento emitido pelo impetrado, cuja cópia segue em anexo.

[...]

Nestas condições, o ato praticado pelo impetrado é arbitrário, constrangedor e ilegal,
pois age de maneira impositiva ao aplicar uma penalidade ao impetrante sem lhe garantir um devido processo legal
. [...]. (Id. 45982467, fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020